Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-83.2025.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. DÍVIDAS VOLUNTÁRIAS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra sentença proferida em ação de revisão de alimentos, que julgou improcedente o pedido e manteve a pensão alimentícia no patamar de 50% do salário mínimo.O apelante pleiteia a redução da pensão para 30% do salário mínimo, alegando relevante alteração em sua capacidade financeira por conta da apreensão de seu caminhão — sua única fonte de renda — a, nascimento de outro filho, gravidez da atual companheira, acúmulo de dívidas e residência de favor com os sogros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de alteração significativa na capacidade financeira do alimentante que justifique a revisão do valor da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados demonstram apenas penhora e restrição de transferência do caminhão, não impedindo o uso do bem para fins laborais. Não comprovada a apreensão administrativa do bem.
4. A constituição de nova família não autoriza, por si só, a redução da pensão alimentícia de filho anterior, considerando o princípio da paternidade responsável.
5. A ausência de comprovação clara da renda do apelante na época da fixação da pensão impede a constatação de redução efetiva em sua capacidade financeira.
6. Dívidas assumidas pelo alimentante não justificam a revisão, pois decorrem de encargos assumidos por liberalidade, que não podem prejudicar o direito alimentar do filho.
7. As necessidades do alimentando, com 15 anos de idade, são presumidas e compatíveis com o valor fixado e as possibilidades da genitora são módicas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876575, 07052811620228070013, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a T. Cível, j. 19.6.2024, DJe 25.6.2024; TJDFT, Acórdão 2014979, 0703680-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a T. Cível, j. 26.6.2025, DJe 7.7.2025.

(ad)